Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. VÍTIMA IDOSA. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 288 DO CP. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. TEMA 129 STF. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 171, § 4o, DO CP. NÃO CABIMENTO. VÍTIMA IDOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Apelações criminais interpostas pelo MPDFT e pelas defesas dos réus D. e J. em face da sentença que os condenou pelo crime de estelionato eletrônico contra vítima idosa, absolvendo-os das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 1o da Lei no. 9.613/98, com base no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do crime de estelionato eletrônico contra vítima idosa.
3. Constatando-se que as provas dos autos não se mostram suficientes para atestar a existência de uma associação criminosa, nos moldes exigidos pelo artigo 288 do Código Penal, correta a r. sentença ao absolver os réus da referida imputação.
4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 129 - RE no. 591.054), no sentido de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Para que incida a causa de aumento de pena prevista no art. 171, §4o, do CP, é indispensável que o agente saiba que a vítima é idosa. Todavia, vale esclarecer que o agente não precisa conhecer formalmente a condição de idosa da vítima, incidindo a causa de aumento quando tal fato for evidente, caso dos autos.
7. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inaplicáveis quaisquer dos benefícios a que aludem os artigos 44 e 77 do CP.
8. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.